Tribunal: TJBA
Processo: 0323939-84.2014.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0323939-84.2014.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Recorrida: Ayane Cordeiro de Magalhães Defensor Público: Dr. Marcelo Santana Rocha Origem: 3ª Vara Criminal Procurador de Justiça: Dr. Nivaldo dos Santos Aquino Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Matéria pacificada nos Tribunais Superiores, destacando-se a orientação firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, na Tese nº 239, fixada em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 602.527, no sentido de que “É inadmissível a extinção da punibilidade da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, em caso de condenação, independentemente da existência ou sorte do processo penal”. Egrégio Superior Tribunal de Justiça que também se orienta no mesmo sentido, tendo firmado entendimento através da súmula 438, onde consta que “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”. Crime imputado na denúncia, do art. 339 do CP (denunciação caluniosa), que possui pena máxima abstrata de 08 (oito) anos, à qual corresponde o prazo prescricional de 12 (doze) anos (art. 109, III, do CP). Denúncia recebida em 04/05/2015, com suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em 16/07/2019, ante a impossibilidade de citação pessoal da recorrida, fixando-se, nesta data, o início do prazo prescricional, com base no máximo da pena abstratamente cominada, nos termos da Súmula 415 do STJ, do seguinte teor: "O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada". Termo final que ocorrerá em 15/07/2031, não havendo, portanto, prescrição a ser reconhecida. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença recorrida, afastando-se a chamada “prescrição virtual”, com determinação do prosseguimento da Ação Penal nº 0323939-84.2014.8.05.0080. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0323939-84.2014.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e, como recorrida, Ayane Cordeiro de Magalhães. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença recorrida, afastando-se a chamada “prescrição virtual, projetada ou em perspectiva”, com determinação do prosseguimento da Ação Penal nº 0323939-84.2014.8.05.0080, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.